Tribunal: TJMT
Processo: 1028901-07.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028901-07.2025.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 019.636.251-29 (REQUERIDO), DIONY LEONEL - CPF: 897.290.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDIANE FREITAS - CPF: 048.916.361-06 (TERCEIRO INTERESSADO), WARLEY FERNANDES PIRES - CPF: 003.960.931-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA NA ORIGEM POR MEDIDAS CAUTELARES DE NATUREZA MAIS BRANDA. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO VISANDO À DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA. DESCABIMENTO. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DAS RESTRIÇÕES MENOS GRAVOSAS. LEGALIDADE MANIFESTA NÃO EVIDENCIADA. PRETENSÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Medida cautelar inominada proposta pelo Ministério Público
com a finalidade de atribuir efeito suspensivo ativo a recurso em sentido estrito interposto contra decisão que, na origem, substituiu a prisão preventiva do requerido por restrições cautelares de natureza mais branda.

2. Fatos relevantes:
(i)
requerido denunciado pela suposta prática dos crimes de corrupção passiva (CP, art. 317), falsidade ideológica (CP, art. 299), lavagem de dinheiro (Lei n. 9.613/98, art. 1º) e constituição/integração de organização criminosa (Lei n. 12.850/2013, art. 2º, § 4º, inc. II);
(ii)
requerido servidor público municipal;
(iii)
no desempenho das suas atribuições, o requerido teria endossado relatórios com quilometragens maiores do que as efetivamente percorridas por ônibus de empresa prestadora do serviço de transporte escolar em áreas rurais, gerando ao município a obrigação de pagar por percursos não realizados;
(iv)
requerido permaneceu preso preventivamente entre
09/abril/2025 e 04/agosto/2025, quando a constrição foi substituída por medidas cautelares menos gravosas;
(v)
decisão objeto de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público;
(vi)
ausência de registro formal de descumprimento das restrições cautelares, de novas práticas delitivas ou de embaraço à instrução criminal.

3. Requerimento: concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito, com consequente decretação da prisão preventiva do requerido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão central consiste em analisar a possibilidade de atribuir efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, visando restabelecer a prisão preventiva do requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Admite-se a concessão de efeito suspensivo ativo efeito no processo penal em situações excepcionais ou quando evidenciada, de plano, manifesta ilegalidade na decisão impugnada, desde que presentes, num ou noutro caso, a
probabilidade de êxito do recurso (
fumus bonis iuris
) e o risco de dano irreparável decorrente da demora na análise do recurso (
periculum in mora
).

6.
Em razão do
seu caráter excepcional e subsidiário, a prisão preventiva é reservada apenas a situações em que as alternativas legais menos severas se mostrem insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 282, § 6º).

7.
Na hipótese,
os fatos motivadores da segregação cautelar não se revestem de gravidade excepcional, tampouco refletem uma periculosidade acentuada do requerido, a ponto de justificar o recolhimento prematuro ao cárcere.

8.
Os delitos imputados na denúncia não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, o grupo criminoso foi desarticulado,
o requerido foi exonerado do cargo em comissão que ocupava à época dos fatos e impedido de frequentar o prédio da Secretaria Municipal de Educação, providências que enfraquecem a possibilidade de reiteração delitiva contra o erário, mitigam o risco de eventual embaraço à instrução probatória e fundamentam a substituição da custódia cautelar por restrições menos severas.

9. A inexistência de elementos concretos que evidenciem manifesta ilegalidade na decisão que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas impede a concessão da reclamada tutela de urgência cautelar.

IV. DISPOSITIVO

11. Medida cautelar inominada julgada improcedente.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §§ 4º e 6º; 316; 319.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Cautelar 1000535-26.2023.8.11.0000; STJ, HC 996.315/RS; STF, HC 126.815/MG.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Em análise medida cautelar inominada, com pedido de liminar, proposta pelo
Ministério Público
com a finalidade de atribuir efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que, nos autos n. 1000844-07.2025.8.11.0023, substituiu a prisão preventiva de
Cristiano Oliveira da Silva
por medidas cautelares de natureza mais branda.

Contextualizando a matéria fática, o requerido
foi denunciado nos autos da ação penal n. 1001004-32.2025.8.11.0023 por praticar, em tese, os delitos de corrupção passiva (CP, art. 317), falsidade ideológica (CP, art. 299), lavagem de dinheiro (Lei n. 9.613/98, art. 1º) e constituição/integração de organização criminosa (Lei n. 12.850/2013, art. 2º, § 4º, inc. II).

Ele foi preso preventivamente em 09/abril/2025, ainda no curso das investigações policiais, e permaneceu encarcerado até 04/agosto/2025, quando a autoridade judiciária substituiu a constrição por medidas cautelares menos gravosas.

Para o Ministério Público, “
a decisão que revogou a prisão preventiva incorre em equívoco ao afirmar que, em razão da concessão de liberdade aos demais representados, os fundamentos que sustentavam a segregação cautelar de Cristiano deixaram de existir, sob a premissa de que todos se encontravam em situação análoga
”.

Destaca que a posição de liderança e ascendência do requerido sobre os outros denunciados evidenciaria a necessidade de mantê-lo segregado, para resguardar a ordem pública e tutelar a instrução criminal.

Pormenoriza que “
a garantia da instrução criminal se justifica na medida que o requerido ocupa função elevada na administração municipal, de modo que, solto, poderá influir negativamente na instrução criminal constrangendo testemunhas
” (
sic
).

Com suporte nessas razões, pugna pela concessão da medida para alcançar, de imediato, a pretensão recursal e ver decretada a prisão preventiva do requerido (id. 309689897).

A inicial vem instruída com documentos (id. 309689899 a 309695852).

A liminar foi indeferida (id. 311612378).

O requerido pugna pela improcedência do pedido (id. 320994397).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
improcedência
da pretensão (id. 322544391).

É o relato do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Em análise
medida cautelar inominada, com pedido de liminar, proposta pelo
Ministério Público
com a finalidade de atribuir efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que, nos autos n. 1000844-07.2025.8.11.0023, substituiu a prisão preventiva de
Cristiano Oliveira da Silva
por medidas cautelares de natureza mais branda.

Contextualizando a matéria fática, o requerido
foi denunciado nos autos da ação penal n. 1001004-32.2025.8.11.0023 por praticar, em tese, os delitos de corrupção passiva (CP, art. 317), falsidade ideológica (CP, art. 299), lavagem de dinheiro (Lei n. 9.613/98, art. 1º) e constituição/integração de organização criminosa (Lei n. 12.850/2013, art. 2º, § 4º, inc. II).

Ele foi preso preventivamente em 09/abril/2025, ainda no curso das investigações policiais, e permaneceu encarcerado até 04/agosto/2025, quando a autoridade judiciária substituiu a constrição por medidas cautelares menos gravosas.

Para o Ministério Público, “
a decisão que revogou a prisão preventiva incorre em equívoco ao afirmar que, em razão da concessão de liberdade aos demais representados, os fundamentos que sustentavam a segregação cautelar de Cristiano deixaram de existir, sob a premissa de que todos se encontravam em situação análoga
”.

Nesse contexto, pugna pela concessão da medida para alcançar, de imediato, a pretensão recursal e ver decretada a prisão preventiva do requerido.

Não lhe assiste razão.

O Código de Processo Penal não prevê a atribuição do denominado
efeito suspensivo ativo
, isto é, a antecipação dos efeitos da própria tutela recursal pretendida, ao contrário do Código de Processo Civil, que expressamente contempla a tutela provisória de urgência antecipada (art. 300).

Apesar disso, a jurisprudência admite a concessão desse efeito em situações excepcionais ou quando evidenciada, de plano, manifesta ilegalidade na decisão impugnada, desde que presentes, num ou noutro caso, a
probabilidade de êxito do recurso (
fumus bonis iuris
) e o risco de dano irreparável decorrente da demora na análise do recurso (
periculum in mora
).

Indo mais além, nossos tribunais admitem a propositura de medida cautelar inominada com o fito de atribuir efeito suspensivo ativo a recurso em sentido estrito voltado contra decisão que relaxa, revoga ou substitui a prisão preventiva.

A propósito, colhe-se desta Corte: “
Há de ser conferido efeito suspensivo ao recurso interposto somente se
verificada alguma circunstância excepcionalíssima, devidamente comprovada pelo interessado, que reclame a concessão do duplo efeito, ou desde que a decisão impugnada seja teratologica ou manifestamente desprovida de fundamentação, e estejam evidenciados, de plano, a probabilidade de êxito do recurso, e o inequívoco perigo da demora na análise deste
” (Cautelar 1000535-26.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, DJE 17.6.2023).

Em paralelo, a
prisão preventiva
(
stricto sensu
)

e as medidas cautelares de natureza pessoal introduzidas pela Lei n. 12.403/2011 devem estar amparadas em
prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
) e atender a uma das hipóteses legais justificadoras (
periculum libertatis
).

Apesar da identidade de requisitos e pressupostos legais, a custódia cautelar, dado o seu caráter excepcional e subsidiário, é reservada apenas às hipóteses em que as alternativas legais menos severas se mostrem insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 282, § 6º).

Como destacado pelo Supremo Tribunal Federal, “
a prisão preventiva somente se justifica na hipótese de impossibilidade que, por instrumento menos gravoso, seja alcançado idêntico resultado acautelatório
” (HC n. 126.815/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJE 28.8.2015).

Delineadas essas premissas, infere-se dos autos que foi instaurado inquérito policial para apurar uma denúncia anônima de que servidores públicos lotados na Secretaria Municipal de Educação de Peixoto de Azevedo vinham recebendo vantagens indevidas, via transferências bancárias, de representantes de empresas prestadoras de serviços ao Município.

Iniciadas as investigações, apurou-se que, desde 2021, o Município de Peixoto de Azevedo mantém contrato de prestação de serviços com a empresa Pantanal Gestão e Tecnologia LTDA., cujo objeto é o gerenciamento e locação de veículos, máquinas e equipamentos por meio de sistema informatizado.

Nesse sistema, empresas se cadastram e executam serviços ao Município com a intermediação da empresa Pantanal Gestão e Tecnologia LTDA., que se encarrega de consolidar os relatórios das atividades realizadas e encaminhá-los à administração municipal para pagamento. O Município, então, realiza os pagamentos para a Pantanal Gestão e Tecnologia LTDA., que, por sua vez, incumbe-se de repassar os valores às empresas cadastradas na sua plataforma.

De acordo com os dados coletados no curso das investigações, servidores públicos lotados na Secretaria de Educação do Município, dentre eles o requerido, em suposto conluio com Warley Fernandes Pires, sócio-administrador de uma das empresas credenciadas, teriam manipulado os registros de quilometragem dos ônibus encarregados de efetuar o transporte escolar, gerando ao Município a obrigação de pagar por percursos não realizados.

Conforme os elementos investigatórios, depois de receber os valores superfaturados, Warley Fernandes Pires teria transferido ao menos R$ 157.000,00 em favor de contas bancárias de menores de idade, filhos da servidora pública Leidiane Freitas e do requerido, para ocultar a origem dos montantes auferidos com o esquema criminoso
.

À vista desse cenário, o Juízo origem, atendendo à representação policial, decretou a busca e apreensão, a quebra de sigilo telefônico, o bloqueio de transferência ou alienação de bens e a prisão preventiva dos investigados.

Finalizadas as diligências preliminares, o
requerido
foi denunciado nos autos da ação penal n. 1001004-32.2025.8.11.0023 por praticar, em tese, os delitos de corrupção passiva (CP, art. 317), falsidade ideológica (CP, art. 299), lavagem de dinheiro (Lei n. 9.613/98, art. 1º) e constituição/integração de organização criminosa (Lei n. 12.850/2013, art. 2º, § 4º, inc. II).

Mais tarde, o Juízo
a quo
substituiu a prisão preventiva imposta ao requerido por restrições cautelares menos gravosas, nos seguintes termos:

“
Diante do conjunto de atos processuais já praticados e das condições pessoais do acusado, bem como considerando que os demais corréus, anteriormente submetidos à segregação cautelar em situação análoga, já obtiveram liberdade, verifica-se a cessação dos fundamentos que outrora justificaram a decretação da prisão preventiva. Assim, não mais subsistindo os requisitos autorizadores da medida extrema, impõe-se sua revogação, em estrita observância ao disposto no artigo 316 do Código de Processo Penal, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, suficientes para garantir a regularidade do feito e a ordem pública
” (id. 203257331 na origem).

O quadro desenhado nos autos revela os indícios de autoria dos crimes, a engenhosidade do requerido em manipular dados públicos para alcançar fins ilícitos, a habitualidade das condutas – que teriam perdurado até o grupo criminoso ser desarticulado – e o relevante grau de profissionalismo dos envolvidos.

Todavia, muito embora esses elementos fundamentem a intervenção do Poder Judiciário com vistas a tutelar o meio social e frear as atividades do grupo criminoso, o cotejo analítico dos autos evidencia, conforme apontado na decisão recorrida, que medidas cautelares diversas da prisão são igualmente capazes de atingir essas finalidades.

Os delitos imputados na denúncia não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa e o prejuízo estimado aos cofres públicos municipais, apesar de relevante, não é substancialmente expressivo quando confrontado com a receita do Município em 2024, estimada em R$ 241.152.500,00 (Lei Orçamentária Anual n. 1.242/2023).

Ademais, desde o início de 2025, por ordem do Chefe do Poder Executivo Municipal, a empresa
Kaiapó Transportes LTDA.
foi descredenciada do serviço de transporte de alunos da zona rural e outra empresa passou a realizar essa atividade, circunstância que tende a diminuir significativamente o risco de continuidade da prática delitiva.

Somado a isso, a primariedade e os bons antecedentes do requerido, que nunca figurou no polo passivo de inquéritos policiais ou outras ações penais, apontam que os fatos motivadores da sua custódia constituem um evento isolado em sua vida.

Por fim, conquanto ainda integre o quadro de servidores públicos da municipalidade, o requerido foi exonerado do cargo em comissão de Chefe de Departamento de Infraestrutura Física e Transporte Escolar (id. 320994398) e impedido de frequentar o prédio da Secretaria Municipal de Educação, providências que, além de enfraquecerem a possibilidade de reiteração delitiva contra o erário, mitigam o risco de eventual embaraço à instrução probatória.

A propósito, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:

“
Caso em que existem indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes imputados ao paciente. Ele é apontado como integrante de um grupo de pessoas associadas para a prática de fraudes em licitações e corrupção, envolvendo contratos firmados entre sua empresa e um instituto municipal, tendo servidores públicos como intermediários e havendo evidências de pagamentos de propinas para beneficiar sua empresa. Há independência das esferas administrativa e penal, assim, eventual decisão do TCE/RS não elimina os indícios de irregularidades que sustentam a ação penal. 5. Quanto à prisão preventiva, apesar de o paciente estar foragido e da gravidade dos fatos, é possível substituí-la por medidas menos severas. Trata-se de crime contra a administração, o réu é primário, não houve violência contra pessoas e o esquema criminoso foi desvendado. O grupo envolvido foi desarticulado, com o principal servidor público que supostamente favorecia o paciente já afastado de suas funções. Dessa forma, os riscos de reiteração delitiva contra o erário estão reduzidos. 6. Existem medidas alternativas à prisão que são adequadas e suficientes para o caso concreto: retenção de passaporte; proibição de acesso à Prefeitura de Gravataí e às respectivas secretarias municipais; comparecimento quinzenal em Juízo; proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial; proibição de manter contato, por qualquer meio, com qualquer pessoa ligada aos fatos em apuração; suspensão das atividades da pessoa jurídica a que o paciente integra como sócio ou participe de sua gestão diretamente relacionada com os fatos em questão; proibição de contratação com a administração pública; recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; e monitoração eletrônica (...). 8. Ordem parcialmente concedida
” (HC n. 996.315/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN 13.6.2025).

A inexistência de registro formal de desrespeito às restrições cautelares diversas da prisão estabelecidas na origem evidencia que elas vêm cumprindo, com particular eficiência, os propósitos de resguardar a ordem pública, cessar a habitualidade delitiva, interromper ou ao menos diminuir a atuação do grupo criminoso, prevenir a reprodução de fatos de igual natureza e resguardar a instrução processual de eventuais interferências.

Enfim,
por não vislumbrar
manifesta ilegalidade na decisão que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, deve ser mantido,
a priori
, o
status
cautelar do requerido e negada a tutela de urgência cautelar pretendida.

Isto posto, julgo
improcedente
o pedido do Ministério Público para atribuir o almejado efeito suspensivo ativo
,
em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025